Tribunal: CARF
Processo: 15504.726274/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726274/2018-66
ACÓRDÃO
1202-001.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PROVA DO INÍCIO DAS
ATIVIDADES. A existência da sociedade em conta de participação
independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios
de direito. Para fins tributários é imprescindível que as operações estejam
contabilizadas de forma a identificar que se referem a essa sociedade não
personificada.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do
crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (artigo
170 do Código Tributário Nacional).
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa só se
manifestam com o processo administrativo que se inicia com a
manifestação de inconformidade. Não existe cerceamento do direito de
defesa durante os trabalhos de fiscalização ou pela ausência de intimação,
procedimento inquisitório que não admite contraditório.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1202-001.276, de 14 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo15504.726252/2018-04, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726274/2018-66
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maurício Novaes Ferreira, André Luís Ulrich Pinto,
Roney Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, em face de decisão da Delegacia de julgamento da
Receita Federal do Brasil, consubstanciada no Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição pleiteado pela recorrente, referente ao Saldo Negativo de CSLL.
Destaca-se do fundamento desta decisão, que há uma diferença entre o valor das
receitas de prestação de serviços indicadas em sua Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”) e as
quantias atribuídas a esses serviços pelos seus tomadores, com fulcro nas Declarações de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (“DIRF”).
A recorrente dispõe que parte das receitas são decorrentes de doze sociedades em
Conta de Participação (SCP), atuando-a como ostensiva, alegando que a RFB apenas reconheceu a
receita em duas dessas.
Isto implicou, consequentemente, que a base de cálculo do IRPJ tornasse positiva,
incorrendo não em uma restituição, mas em um débito a ser pago.
Ademais, a recorrente se baseia no próprio recolhimento do tributo, utilizando-se
do código de receita típico da SCP, para justificar a existência de todas estas, desconsiderando a
existência de qualquer Instrumento Particular de Constituição de Sociedade de Conta de
Participação.
Foi juntado apenas a comprovação dos recolhimentos, na tentativa de demonstrar
a existência dos débitos da SCP.
Suscita ainda, que o tributo relativo às SCPs, desconsideradas pelo acórdão de
primeira instância, foi efetivamente declarado pela sócia ostensiva em DCTF, com recolhimentos
em DARFs.
Segundo a Recorrente, há o reconhecimento da receita pelo regime de competência
em sua ECF, realizando ajustes no Lalur com a finalidade de tributar tão somente as receitas
efetivamente recebidas (regime de caixa), sendo os valores relativos aos tributos diferidos
lançados na “Parte B” do Lalur.
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726274/2018-66
3
Ao final, a recorrente solicita a nulidade do Despacho Decisório, sob alegação de
ausência de motivação e de fundamento legal, e, acrescenta ao seu pleito, o cancelamento do
débito constituído e o reconhecimento do Saldo Negativo de CSLL em sua totalidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão
recorrido em 28/09/2022, apresentando o Recurso Voluntário, ora
analisado, no dia 28/10/2022, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
Quanto a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, sob alegação de
ausência de motivação, de não ter havido intimação e de ter sido
desenvolvido sem qualquer embasamento legal e sem fiscalização, é
importante elucidar que na fase inicial, bem como na preparatória, vigora o
Princípio Inquisitorial, não admitindo, assim, o contraditório.
Ademais, no caso em tela, inexiste qualquer preterição ao direito de
defesa, pois, ainda que não houvesse qualquer intimação, todas as
matérias, fática e legal, foram extensamente descritas na autuação e tão
bem compreendidas, que a recorrente logrou produzir em sua peça
recursal, uma extensiva gama de argumentos que julgou oportunos para
embasar a sua defesa.
Desta forma, falece razão a recorrente.

Mérito
Quanto ao aspecto meritório, cumpre relembrar, que a SCP (Sociedade em
Conta de Participação), apresenta uma peculiaridade em relação à
sociedade em comum, no que diz respeito à sua configuração societária,
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726274/2018-66
4
traduzida na existência de sócios ocultos, paralelo à atividade do sócio
ostensivo, que, efetivamente assume a gestão da sociedade e adquire
direitos e obrigações em seu próprio nome, realizando assim o objeto
social.
Embora a SCP não possua personalidade jurídica (art. 993 do Código Civil) é
equiparada à pessoa jurídica pela legislação do Imposto sobre a Renda,
conforme dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado
pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
"Art. 160. As sociedades em conta de participação são equiparadas às
pessoas jurídicas.”
Ademais, a Instrução Normativa SRF no 179/1987, que dispõe sobre as
normas de tributação da SCP, esclarece:
"3.2 - Os resultados e o lucro real correspondentes à SCP deverão ser
apurados e demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real
do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos livros.
(...)
5. O lucro real da SCP será informado e tributado na mesma declaração de
rendimentos do sócio ostensivo.
5.1. Não será incluído na declaração de rendimentos o prejuízo fiscal
apurado pela SCP, o qual poderá ser compensado com os lucros da mesma
nos 4 (quatro) períodos-base subsequentes.
5.2. Não será permitida a compensação de prejuízos e lucros entre duas ou
mais SCP, nem entre estas e o sócio ostensivo "
Pelas transcrições acima, observa-se que, ainda que a SCP não tenha
personalidade jurídica, para fins da legislação tributária, é equiparada à
pessoa jurídica, sendo uma entidade distinta da do sócio ostensivo, de
modo que os respectivos resultados devem ser apurados e escriturados de
maneira segregada.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar, que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e
certeza do suposto crédito, verificando-se com exatidão as informações a
ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de
modo a identificar qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Consoante o enunciado normativo do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil, ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
E de acordo com o artigo 967 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o artigo 923 do antigo
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726274/2018-66
5
RIR/1999, a escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições que
necessita para convalidar o recolhimento efetuado de uma série de atos do
sujeito passivo, a escrituração contábil deve estar baseada em documentos
hábeis e idôneos, e, a partir desta documentação, determinar o tributo
devido e recolher o correspondente valor, entendendo, no caso da
restituição, requisito indispensável para se materializar o indébito.
Neste caso, verifica-se que o acórdão recorrido tratou expressamente da
necessidade de apresentação pela Recorrente da escrituração contábil das
SCP ́s, juntamente com a demonstração do crédito pleiteado.
Para fins tributários, portanto, no caso das SCP, a escrituração dessas
sociedades deve observar a seguinte disposição do RIR/2018:
Art. 269. A escrituração das operações de sociedade em conta de
participação deverá ser efetuada em livros próprios.
Assim, de todas as SCP ́s mencionadas, apenas duas, a CCM – Construtora
Centro Minas Ltda – SCP Consórcio CREMA BR-158, CNPJ 28.101.259/0001-
48 e a CCM – Construtora Centro Minas Ltda – SCP AGETRANS, CNPJ
28.161.322/0001-31 trasmitiram às ECF ́s.
Em resumo, a forma de a Recorrente apresentar seu pedido de restituição
e saldo negativo transferiu ao Fisco o trabalho de efetuar diversos cálculos
e apurações, quando o correto seria apresentar os pedidos de
compensação/restituição na forma solicitada pela Receita Federal,
cumprindo as devidas formalidades, de modo a demonstrar, com
documentação comprobatória, a existência do crédito, líquido e certo, que
alega possuir junto à Fazenda Nacional, conforme dispõe o art. 246, da
Instrução Normativa RFB no1700, de 14 de março de 2017:
Art. 246. Observadas as hipóteses de obrigatoriedade do regime de
tributação com base no lucro real, as SCP podem optar pelo regime de
tributação com base no lucro presumido e resultado presumido.
§ 1o A opção da SCP pelo regime de tributação com base no lucro
presumido e resultado presumido não implica a simultânea opção do sócio
ostensivo, nem a opção efetuada por este implica a opção daquela.
§ 2o O recolhimento do IRPJ e da CSLL devidos pela SCP será efetuado
mediante a utilização de Darf específico, em nome do sócio ostensivo.
(grifo nosso)
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.277 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726274/2018-66
6
§ 3o O disposto neste artigo não prejudica a observância das demais
normas relativas ao regime de tributação com base no lucro presumido e
no resultado presumido previstas na legislação, inclusive quanto à adoção
do regime de caixa.
Em sendo assim, conheço do Recurso Voluntário para, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Fl. 3052
DF CARF MF
Original